Tribunal: TJBA
Processo: 8025218-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025218-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por servidora pública municipal, visando seu retorno à unidade de ensino onde anteriormente exercia suas funções.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da remoção da servidora pública, à luz do art. 47 da Lei Municipal nº 572/2004, e da presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A remoção de servidor público constitui prerrogativa discricionária da Administração, condicionada ao interesse público e aos limites legais.

4. A justificativa apresentada no ofício — existência de “vagas reais disponíveis” —, embora sucinta, satisfaz o requisito mínimo de motivação exigido para controle judicial.

5. A ausência de comprovação inequívoca da não publicação do ato impede a formação de juízo de probabilidade do direito.

6. A decisão agravada observa os princípios da deferência ao administrador público e da separação dos poderes, não evidenciando ilegalidade manifesta que justifique intervenção liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A remoção de servidor público, quando motivada minimamente e não demonstrada ilegalidade flagrante, insere-se no âmbito discricionário da Administração Pública, não autorizando o deferimento de tutela de urgência para retorno ao local de origem.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei Municipal nº 572/2004, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes vinculantes citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
N°
8025218-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante
RAIMUNDA MARIA DA SILVA
e agravado o
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA